Tribunal: TJES
Processo: 5011857-13.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011857-13.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

APELADO: PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO DUTRA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MANUTENÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a recurso de apelação. O embargante aponta omissão no julgado por ausência de manifestação expressa sobre preliminar de inadmissibilidade recursal por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto ao exame de preliminar de admissibilidade recursal e, em caso positivo, definir se as razões da apelação impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, em observância ao princípio da dialeticidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. Constata-se a omissão no julgado impugnado, uma vez que o acórdão passou diretamente ao exame do mérito sem manifestação expressa sobre a preliminar de inadmissibilidade por ofensa à dialeticidade arguida em contrarrazões.

5. O princípio da dialeticidade exige que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito para a reforma da decisão, atacando especificamente os fundamentos do ato judicial impugnado, conforme incisos II e III do art. 1.010 do Código de Processo Civil.

6. A análise das razões da apelação demonstra que a recorrente impugnou de forma direta e específica as premissas da sentença, abordando a validade da contratação, a ausência de falha no serviço e o
quantum
indenizatório, o que afasta a alegação de argumentação genérica ou desconexa.

7. A rejeição da preliminar de ofensa à dialeticidade, embora integre o acórdão para sanar a omissão, não altera o resultado do julgamento original que conheceu e proveu parcialmente o apelo, restando inviabilizada a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de manifestação sobre preliminar arguida em contrarrazões configura omissão passível de correção por meio de embargos de declaração. 2. Não há ofensa ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais combatem especificamente os fundamentos da sentença, permitindo a compreensão da controvérsia e o exercício do contraditório. 3. O acolhimento de embargos de declaração para fins de integração do julgado não implica, necessariamente, na modificação do resultado da decisão embargada.

Dispositivos relevantes citados: CPC, incisos II e III do art. 1.010, art. 1.022 e art. 1.025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração opostos por PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO DUTRA contra o v. acórdão (id 17129697),
do qual foi Relator o eminente Desembargador Ewerton Schwab Pinto Junior,
que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação interposto por TELEFÔNICA BRASIL S.A., reduzindo o valor da indenização por danos morais para R$ 3.000,00
(três mil reais)
.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão no julgado,
argumentando, em síntese,
que o acórdão deixou de se manifestar expressamente sobre a preliminar de não conhecimento do apelo por violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões.

Requer o acolhimento dos embargos, com a atribuição de efeitos infringentes, para que o recurso de apelação não seja conhecido, bem como o prequestionamento explícito de dispositivos legais.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões,
pugnando, em síntese, pela rejeição do recurso.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, data da assinatura eletrônica.

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 5011857-13.2025.8.08.0024

EMBARGANTE: PAULO HENRIQUE FIGUEIREDO DUTRA
EMBARGADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme brevemente relatado, a controvérsia recursal cinge-se em verificar a existência de omissão no acórdão embargado.

Em suas razões recursais, alega o Embargante que o Colegiado não teria se manifestado explicitamente sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade arguida nas contrarrazões da apelação.

Pois bem.

Conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.

No caso em apreço, após detida análise das razões recursais e do v. acórdão impugnado, constata-se que o v. acórdão embargado passou diretamente ao exame do mérito e dos pontos controvertidos (existência da relação contratual, legitimidade da negativação e quantum indenizatório), sem que houvesse manifestação textual explícita acerca da preliminar de inadmissibilidade por ofensa à dialeticidade.

Resta, portanto, caracterizada a omissão, que justifica a integração do v. acórdão para suprir o vício processual.

Passo, assim, a integrar o julgado para suprir a omissão detectada.

Após analisar detidamente as alegações que alicerçam a preliminar de não conhecimento do recurso de apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade.

Consoante cediço, o referido princípio exige que o recorrente discorra sobre os fundamentos de fato e de direito pelos quais pugna pela reforma da decisão, atacando especificamente os fundamentos do ato judicial impugnado, nos exatos termos em que preceituam o art. 1.010, II e III, do CPC.

E no caso vertente, da leitura atenta das razões da apelação interposta por Telefônica Brasil S.A., verifica-se que a recorrente impugnou de forma direta e específica as premissas adotadas pela sentença.

Nas razões recursais, a apelante alegou a validade da contratação demonstrada pelas telas sistêmicas, refutou a ocorrência de falha na prestação do serviço e impugnou, expressamente, a configuração do dano moral e o montante indenizatório fixado.

Dessa forma, a argumentação recursal não se revelou genérica ou desconexa, sendo plenamente apta a devolver ao Tribunal o conhecimento da matéria impugnada, cumprindo com a exigência de argumentação dialética.

Neste contexto, sanada a omissão para que passe a constar do acórdão a rejeição expressa da preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade, mantém-se inalterado o resultado do julgamento original, que conheceu e deu parcial provimento ao apelo.

Resta inviabilizada, por consequência lógica, a atribuição dos efeitos infringentes (modificativos) pretendidos pelo embargante.

Por fim, no tocante ao prequestionamento, imperioso destacar que o artigo 1.025 do Código de Processo Civil consagra a tese do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, bastando a interposição do recurso.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e dou-lhes parcial provimento, apenas para sanar a omissão apontada e integrar o julgado, rejeitando expressamente a preliminar de ofensa à dialeticidade, sem, contudo, conferir-lhes efeitos infringentes.

É como voto.